Tribunal: CARF
Processo: 10865.721049/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.721049/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.722 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
MEDICAL MEDICINA ASSISTENCIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃODECOMPENSAÇÃO.HOMOLOGAÇÃOTÁCITA.
Considera-se tacitamente homologado o pedido de compensação que não tenha
sido objeto de despacho decisório regularmente cientificado à Requerente no
prazo de cinco anos, contado da data da transmissão da PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer a homologação tácita das compensações realizadas.
Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro José Roberto Adelino da Silva.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo Chaves e Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o
Relatório constante da decisão recorrida.
Trata-se do Despacho Decisório manual (fls. 302/308), emitido pelo SEORT da DRF
de Limeira, SP, sobre a declaração de compensação de débitos tributários com a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.721049/2013-14
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.722 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721049/2013-14

utilização de créditos de IRRF sobre os pagamentos efetuados a Cooperativas de
Trabalho pelos serviços prestados por filiados cooperados (código da receita: 3280 -
IRRF – remuneração sobre serviços prestados por associado de cooperativa de
trabalho), referentes ao ano calendário de 2008, no valor de R$49.446,33 formalizada
através do PER/DCOMP (PD) - no 19436.55377.170308.1.3.05-0510, juntado às e-fls.
02 a 27.
2. O Despacho Decisório, fl. 302/308, homologou parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP n° 19436.55377.170308.1.3.05-0510, porque os créditos
informados não foram integralmente confirmados. Vide abaixo:
(...)
3. A interessada foi intimada da decisão em 13/05/2013 (fl. 313) e, em 07/06/2013,
interpôs Manifestação de Inconformidade (fls. 316), alegando:

Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.722 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721049/2013-14

Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.722 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721049/2013-14

4. Este é o Relatório.

Recebida a manifestação de inconformidade, o processo foi encaminhado à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Rio de Janeiro – DRJ/RJO, que proferiu o
Acórdão no 12-114.963 – 9a Turma (v. e-fls. 587/607). Referido Acórdão, por unanimidade de
votos, deu parcial provimento à manifestação de inconformidade para reconhecer direito
creditório no valor de R$14.179,91. Abaixo reproduzo a sua ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO MANUAL. IRRF. COOPERATIVAS
DE TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Está dispensado de ementa o acórdão relativo a julgamento de manifestação
de inconformidade contra despacho decisório manual que indeferiu direito
creditório inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Os fundamentos adotados pela decisão recorrida podem ser resumidos conforme
excertos extraídos da mesma, abaixo reproduzidos:
16. Conforme despacho decisório recorrido, o crédito não reconhecido corresponde
às retenções não confirmadas nos sistemas da RFB, referente ao código 3280.
17. Ora, vinculando-se a Declaração de Compensação a um direito alegado pelo
sujeito passivo, este deve estar fundamentado e acompanhado de documentação
comprobatória da existência do crédito junto à Fazenda Pública para aferição da
autoridade administrativa quanto a sua consistência.
18. Nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe ao
interessado, quanto ao fato constitutivo do seu direito, ou seja, a prova do indébito
tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
compete ao interessado.
19. Sendo assim, os pedidos, solicitações e declarações envolvendo reivindicação de
direito creditório junto à Fazenda Nacional devem estar, necessariamente, instruídos
com as provas do indébito tributário no qual se fundamentam, sob pena de pronto
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.722 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721049/2013-14

indeferimento, configurando-se imprescindível que seja comprovada a regular
apuração do tributo devido no período, bem como a efetiva retenção de IRPJ.
20. Ocorre que não houve, por ocasião da manifestação de inconformidade, a
apresentação de quaisquer comprovantes de retenção ou informes de rendimentos
referentes aos valores não reconhecidos. O interessado restringiu-se a afirmar a
ocorrência de erro, respaldando suas alegações em notas fiscais e nos lançamentos do
Livro Razão.
21 Ademais disso, ainda que houvesse uma previsão normativa determinando que as
notas fiscais pudessem suprir os comprovantes de rendimentos e retenções na fonte, os
documentos acostados aos autos não restam claros e não segregam que as
importâncias recebidas se derem em decorrência da prestação de serviços pessoais por
seus cooperados tal qual determina a legislação específica do tema.
21.1. Constatei que foram anexadas ao presente processo cópias de Notas Fiscais e do
Livro Razão (fls. 406/578).
22 Ademais disso, ainda que houvesse uma previsão normativa determinando que as
notas fiscais pudessem suprir os comprovantes de rendimentos e retenções na fonte, os
documentos acostados aos autos não restam claros e não segregam que as
importâncias recebidas se deram em decorrência da prestação de serviços pessoais por
seus cooperados tal qual determina a legislação específica do tema.
23. Como se vislumbra, no presente caso, não há uma vinculação direta entre o
pagamento efetuado e os serviços prestados pelos cooperados. Tal fato inviabiliza o
reconhecimento do crédito alegado, uma vez que não se pode caracterizar os valores
trazidos pelas notas fiscais apresentadas como receitas de serviços pessoais prestados
por associados.
24. Cabe destacar que, na análise do direito de dedução do imposto de renda retido na
fonte, quando da declaração de pessoa jurídica, faz-se, portanto, necessária a
observância ao disposto no art. 55 da Lei 7.450/85, segundo o qual o contribuinte
deverá apresentar comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos, in verbis:
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos somente poderá ser compensado na declaração de pessoa
física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
25. Acrescente-se ainda o disposto no art. 987 e 988 do DECRETO No 9.580, DE 22
DE NOVEMBRO DE 2018
(...)
26. Conclui-se que a responsabilidade pela apresentação da DIRF e pelo
fornecimento do Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de
Renda Retido na Fonte é da fonte pagadora, a teor dos artigos 987 e 988 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de
Novembro de 2018.
27 Porém, o contribuinte tem o dever de exigir o Comprovante de Rendimentos e de
IRRF da fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas já
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.722 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721049/2013-14

citadas, ou em caso de a própria empresa beneficiada efetuar o recolhimento do IRRF,
é necessária a apresentação dos DARF de recolhimento do tributo.
28. Uma vez que os elementos trazidos aos autos não foram suficientes para a
comprovação efetiva das retenções na fonte pretendidas, torna-se inviável considerar
a integralidade do crédito buscado pelo interessado.
29. Esclareça-se ainda que, para as parcelas não confirmadas no Despacho Decisório,
foi considerada a DIRF dos contribuintes (fontes pagadoras), que fazem parte do
PER/DCOMP em apreço, em que a Interessada aparece como beneficiária dos
rendimentos, tendo todos eles sido considerados no reexame realizado.
30. Compulsando o sistema DIRF, para reexame das retenções confirmadas pelo
Despacho Decisório em valor inferior em relação aos informados no PER/DCOMP em
apreço, em que a Interessada consta como beneficiária de rendimentos, para ao ano-
calendário 2008, referentes às fontes pagadoras constantes do PER/DCOMP em
questão, foram constatadas retenções, conforme demonstrado a seguir:
(...)
30.1. Do acima exposto, a partir da revisão de ofício em DIRF, concluímos que o
valor total de retenção de imposto de renda a reconhecer é de R$ 14.179,91.
(...)
Conclusão
38. Voto, pois, por DAR PROVIMENTO PARCIAL à Manifestação de
Inconformidade para reconhecer direito creditório no valor de R$ 14.179,91, de IRRF
que deverá ser aproveitado neste processo nos termos da legislação tributária
aplicável.

Não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso de e-
fls. 619/631, através do qual repete os mesmos fundamentos de mérito já arguidos quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, além do seguinte:
a) Que o entendimento exposado pela decisão recorrida de que somente o
informe de rendimentos seria hábil à comprovação da retenção estaria
equivocado, haja vista que a Recorrente não possui meios coercitivos para
“obrigar” a fonte pagadora a cumprir com o seu dever de declaração, ao
contrário do que ocorre com o ente público; tal conclusão retiraria da
Contribuinte, por completo, qualquer possibilidade de comprovação das
retenções que tenha sofrido e, por consequência, da comprovação do seu
legítimo direito ao crédito, ficando totalmente a mercê dos tomadores de
serviço;
b) Alega ter ocorrido a homologação tácita do pedido de compensação, haja vista
que a ciência do despacho decisório teria se cumprido em 13/05/2013; já a
PER/DCOMP no 19436.55377.170308.1.3.05-0510, juntada às e-fls. 02 a 27,
teria sido transmitida em 17/03/2008;
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.722 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721049/2013-14

c) Argui que as notas fiscais e o Livro Razão apresentados comprovam a efetiva
prestação dos serviços, os valores da prestação e das retenções, se tratando de
documentos oficiais, devidamente registrados nos órgãos públicos e em sua
contabilidade, não tendo sido apontado qualquer fato que os desabone. Estes
seriam os ÚNICOS documentos que a Recorrente disporia para comprovar a
efetiva retenção sobre os valores que lhe seriam devidos e, por consequência,
a existência do seu crédito, razão pela qual somente poderia lhe ser exigido a
apresentação destes como prova de suas alegações e não documentos que
devem ser produzidos por terceiros, posto que não tem meios legais de exigir
o cumprimento por parte destes;
d) Competiria à Fiscalização o dever de apurar os fatos apontados e exigir o
cumprimento por parte destes terceiros e/ou aplicar-lhes as penalidades
pertinentes, se for o caso, não podendo simplesmente se limitar a não
reconhecer o crédito demonstrado pela Recorrente, em face de retenções
efetivamente suportadas, pelo fato destas não terem sido devidamente
declaradas em DIRFs pelas fontes pagadoras;
e) Aduz a Recorrente que, na qualidade de COOPERATIVA, está sujeita ao
Imposto de Renda na Fonte, à alíquota de 1,5%, sobre os valores que lhe são
pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tomadoras de seus serviços,
consoante exigência do artigo 45 da Lei no 8.541/92 e do parágrafo 1o do
artigo 652 do Regulamento do Imposto sobre a Renda (Decreto no 3.000/99),
atos normativos esses que, ao mesmo tempo, garantem a compensação deste
IRRF com débitos do IRRF de seus cooperados.
Afinal vieram os autos a este Relator para apreciação.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, trata o presente processo de pedido de restituição
cumulado com o de compensação, cujo crédito teria origem em IRRF incidente sobre o
pagamento de serviços prestados pela Recorrente. A Autoridade Fiscal glosou as retenções de
IRRF informadas pela Recorrente na declaração de compensação de valores compensados
superiores aos declarados na DIRF.
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.722 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721049/2013-14

Prefacialmente, há que se analisar a arguição de que teria ocorrido a homologação
tácita do pedido de compensação, haja vista que a ciência do despacho decisório teria se
cumprido em 13/05/2013, mais de 05 (cinco) anos após a transmissão da PER/DCOMP no
19436.55377.170308.1.3.05-0510, juntada às e-fls. 02 a 27, que teria sido transmitida em
17/03/2008.
O prazo para a homologação da compensação declarada em DCOMP está previsto
no artigo 74, § 6o, da Lei no 9.430/1996, verbis:
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a
serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e
contribuições sob sua administração.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
[...]
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
[...] - grifei
Como se verifica, o prazo legal para a homologação da compensação declarada
em DCOMP é de cinco anos contados da apresentação da Declaração de Compensação. Dentro
deste prazo, a autoridade fiscal tem o poder-dever de verificar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado pela contribuinte, nos termos exigidos pelo artigo 170 do CTN.
No presente caso, a PER/DCOMP foi efetivamente transmitida em 17/03/2008
(vide e-fls. 02):

Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.722 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721049/2013-14

Já o despacho decisório foi cientificado à Recorrente em 13/05/2013 (v. AR às e-
fls. 313):

Portanto, resta patente que a ciência do despacho decisório deu-se após o
quinquênio legal estabelecido no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, razão pela qual deve ser
declarada a homologação tácita da compensação efetuada através da PER/DCOMP de e-fls.
02/27.
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para declarar a
homologação tácita das compensações realizadas na PER/DCOMP objeto deste processo.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital